Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704109-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. V. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARTA LOPES BRAZ DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 80011987 dos autos n. 0709844-13.2018.8.07.0007) que, em cumprimento de sentença manejado por A. V. B. D. S., representado por Marta Lopes Braz da Silva, rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 23153944), sustenta a agravante estar sendo executada em razão de condenação ao pagamento de reembolso de despesas médicas, honorários de sucumbência, honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença e multa de 10% sobre o valor da causa. Aduz já ter realizado o pagamento de R$3.681,81 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), a título de honorários advocatícios e multa, e da quantia de R$2.208,00 (dois mil, duzentos e oito reais), a título de reembolso de despesas médicas. Reconhece como devidos alguns dos valores apresentados pelo agravado, mas não em sua totalidade. Entende também não serem devidos valores anteriores à sentença em relação a todos os procedimentos indicados pelo recorrido. Assevera terem sido reembolsadas as sessões realizadas em datas posteriores à prolação da sentença, diretamente na conta bancária da representante legal do agravado. Acrescenta ter apresentado em sua impugnação ao cumprimento de sentença o valor que entende devido, em relação ao qual também alega ter apresentado os respectivos comprovantes de pagamento. Defende haver risco de dano irreparável com a manutenção da decisão agravada, pois “jamais irá reaver” eventuais valores liberados em favor do agravado, o que redundaria em “prejuízo irrecuperável” à agravante. Noticia, ainda, a inexistência de perigo de dano inverso na concessão do efeito suspensivo almejado, pois dispõe de recursos financeiros suficientes para custear os valores executados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a eficácia da decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 23153945). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Com efeito, após apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante e a manifestação do Ministério Público, o Juízo de origem rejeitou liminarmente a mencionada impugnação nos seguintes termos: Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 525, § 4o, CPC/2015). No caso, ao impugnar o cumprimento de sentença, o executado não declarou o valor que entende correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado no débito. Logo, a impugnação dever ser liminarmente rejeitada, pois o excesso de execução foi o seu único fundamento (art. 525, §5o, CPC/2015). Ante o exposto, REJEITO, liminarmente, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada (id69218137). O depósito realizado pelo executado é insuficiente para quitar a dívida ora cobrada, razão pela qual sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento (art. 526, §2o, CPC) Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, e indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. Tendo em conta o substabelecimento sem reserva de poderes de id79203434 (p.2), e que a conta indicada para depósito é de titularidade do advogado substabelecente (id79203434, p.1), intime-se a parte exequente para indicar uma conta bancária de sua titularidade ou de seus genitores, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. Após, oficie-se ao banco depositário para que promova a transferência eletrônica dos valores constantes dos autos (id 69218140) e seus acréscimos, para a conta a ser indicada pelo credor. Intimem-se. Constitui dever do executado apresentar de imediato o valor que entende correto, além de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, quando alegar que o exequente pleiteia quantia em excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, razão pela qual não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Confira-se a esse respeito os seguintes precedentes desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 525, §§4o e 5o, CPC. INOBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. É dever do executado apresentar de imediato o valor que entende correto, além do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, quando alegar que o exequente pleiteia quantia em excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. (Acórdão 1237325, 07275258020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual o executado, ora agravante apontava excesso de execução. O magistrado fundamentou que na impugnação não foi indicado o valor que entende correto e sequer foi apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. 2. Nos termos do §5 do artigo 525 do Código de Processo Civil, "não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução". 3. Jurisprudência: "(...) Já o artigo 525, §4o, do CPC dispõe que "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo". A consequência para a omissão do devedor é de pronto estabelecida pelo legislador no §5o do artigo 525, ao fixar expressamente que "na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada". Portanto, não havendo declaração imediata do valor que entende cabível, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da impugnação ofertada. Precedentes deste e. TJDFT. (...)". (07027240320198070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 3/6/2019). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1244040, 07027489420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, constata-se que a agravante limitou-se a indicar os valores já quitados até o momento (ID 69218132 dos autos de origem), tendo defendido serem esses os que entende corretos, sem, no entanto, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, a teor do que dispõe o art. 525, § 4o, do CPC. Importante frisar, ainda, que por meio da decisão vergastada foi concedida autorização para transferência ao agravado do valor de R$3.681,81 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), considerado incontroverso pela própria agravante, motivo pelo qual não se verifica o risco de dano irreparável apontado nas razões recursais. Tais fatos indicam, portanto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. 3. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora